Tribunal: STF
Processo: RE 85930
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-29
Data de publicação: 1978-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. EM SE TRATANDO
DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR MORTE, DESCABE RESSARCIMENTO DO DANO
MORAL, NÃO SÓ POR SE APLICAR A HIPÓTESE O ART. 1.537 DO C. CIVIL,
COMO POR TER OCORRIDO CONDENAÇÃO A PENSÃO ALIMENTAR POR LUCROS
CESSANTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.